Tribunal: STF
Processo: HC 265476
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.052.566/PA.



    Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, em razão da “prática do delito capitulado no art. 16 da Lei 10.826/2003”.



    O pedido de revogação da custódia foi indeferido pelo Juízo de origem, nos termos seguintes: 



    Inicialmente, cumpre destacar que o flagranteado já havia sido preso anteriormente em flagrante delito, em março do corrente ano, conforme se depreende dos autos do processo [...], denotando risco concreto de reiteração delitiva. Tal circunstância reforça a necessidade da manutenção da prisão preventiva, como medida idônea para a garantia da ordem pública e para a prevenção de novas infrações penais. 



    O fumus comissi delicti — ou seja, a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria — está devidamente comprovado pelos elementos colhidos no inquérito, especialmente pelo auto de apreensão de arma de fogo, depoimentos de testemunhas presenciais, boletim de ocorrência e demais documentos que apontam, de forma consistente, para a prática delitiva imputada ao flagranteado. Quanto ao periculum libertatis, que justifica a necessidade da segregação, este também se encontra presente, conforme se passa a expor: 



    A conduta do autuado demonstra elevada periculosidade, evidenciada não apenas pelas circunstâncias do fato atual, mas também pela existência de outro flagrante recente (Processo nº 0800546-06.2025.8.14.0123), bem como pelos demais registros criminais, entre os quais se incluem o pedido de busca e apreensão criminal (Proc. nº 0800149-20.2025.8.14.0131) e o pedido de quebra de sigilo de dados e/ou telefônico (Proc. nº 0800570-10.2025.8.14.0131). 



    Tais elementos denotam envolvimento contínuo em práticas ilícitas e justificam a segregação como forma de preservar a ordem pública e acautelar o meio social [...]. 



    O histórico processual do investigado evidencia desrespeito a medidas legais anteriores, bem como ausência de comprometimento com a persecução penal, o que revela risco concreto de evasão ou de ocultação de provas. A liberdade, neste momento, comprometeria a eficácia da aplicação da lei penal, especialmente diante de sua reiteração criminosa e da falta de vínculos que garantam comportamento processual adequado [...]. 



    Também não procede o pleito de substituição por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), pois, diante da gravidade concreta dos fatos, da reiteração criminosa e da acentuada periculosidade, tais medidas se mostram insuficientes e inadequadas para alcançar os fins cautelares pretendidos. O art. 282, §6º, do CPP é claro ao dispor que a prisão preventiva será determinada “quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”, hipótese verificada no presente caso. 



    Portanto, a manutenção da prisão preventiva é medida necessária, adequada e proporcional, encontrando-se plenamente amparada nos requisitos legais e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de MARCO ANTONIO GONÇALVES ALMEIDA, mantendo-se hígida a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento no art. 312 do CPP.



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta que “o paciente foi preso em 22 de outubro de 2025, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar em sua chácara, situada em zona rural de Novo Repartimento/PA. Durante a diligência, foram localizadas três armas de fogo, sendo duas de calibres permitidos (.22 e .36), encontradas no interior do imóvel, sem qualquer indício de uso criminoso ou ameaça à coletividade”. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020)



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente